Tribunal: TJDFT
Processo: 0008429-25.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DÉBITO RELACIONADO A TERCEIRO. CHEQUE. LEGITIMIDADE PASSIVA. ENDOSSO. PRINCÍPIOS. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE.
1. A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, referente a débito prescrito, representa evidente falha na prestação de serviço e fundamenta a compensação por danos morais.
2. A reparação por danos morais decorre da simples inclusão indevida do nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sendo, portanto, presumido o dano.
3.Por tratar-se de título de crédito, o cheque também está sujeito aos princípios da autonomia, da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé.
4. Para transformar o endosso em branco em endosso em preto, basta o endossatário preencher o verso do título com seu nome, não havendo necessidade de assinatura idêntica ao documento pessoal de identidade.
5. Após a circulação do cheque mediante endosso, a causa debendi não é oponível ao terceiro de boa-fé, tendo em vista a desvinculação do título ao negócio jurídico originário.
6. Recurso conhecido e desprovido.